Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes quanto ao débito impugnado e a quaisquer outros relacionados às empresas PLT e SIA, determinou a baixa de qualquer pendência em relação à autora, inclusive dos protestos realizados, e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz que a autora carece de interesse processual em razão do parcelamento da dívida, vez que pedido de parcelamento constitui confissão do débito. No mérito, sustenta que a responsabilidade da autora decorre da liquidação voluntária da empresa, que se deu sem o pagamento das dívidas tributárias, fato que gera presunção de dissolução irregular. Acrescenta que o art. 7o-A da Lei no 11.598/07 é expresso ao indicar a responsabilidade também dos administradores pelas dívidas tributárias de empresas dissolvidas irregularmente. Argumenta ser desnecessário o processo administrativo no caso, pois existe presunção legal de dissolução irregular e que o contrato de prestação de serviços administrativos invocado pela autora para tentar se eximir de responsabilidade não pode ser oposto à Fazenda Pública. No que se refere à CDA no 50236879626, defende que a autora figura como contribuinte direta, razão pela qual se afasta a responsabilidade com base no art. 135 do CTN. Quanto aos danos morais, pretende o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do montante.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A controvérsia gira em torno da corresponsabilidade tributária da autora, atribuída pela Administração Tributária, por dívida de sociedade empresária.

5. A preliminar de ausência de interesse processual não merece acolhida. O parcelamento administrativo do débito não configura renúncia ao direito de discutir judicialmente a legitimidade da cobrança, especialmente quando há vício na constituição da obrigação tributária. Portanto, não se afasta o interesse da parte autora na análise do mérito.

6. A responsabilidade tributária de sócios e administradores é limitada a casos de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial a fim de se perquirir eventual liame subjetivo entre as práticas de irregularidade fiscal e o inadimplemento do tributo. Em outras palavras, a responsabilização pessoal de administradores exige prova concreta de conduta dolosa ou culposa que tenha contribuído para o inadimplemento tributário.

7. No caso, não há qualquer procedimento administrativo ou elemento probatório trazido aos autos que comprove a prática de atos irregulares que justifiquem a responsabilização tributária pretendida pela Administração, não tendo sido demonstrado sequer que a autora detinha poderes de gestão ou de decisão. Acrescente-se que o contrato de prestação de serviços administrativos apresentado pela autora, ainda que não possa ser oposto à Fazenda Pública à luz do disposto no art. 123 do CTN, constitui relevante meio de prova para demonstrar a natureza limitada de sua atuação junto à empresa.

8. Quanto ao débito inscrito na CDA no 50236879626, o documento de ID 73257746 - Págs. 10 e 11 indica que a autora figura como corresponsável pelo débito, afastando-se, assim, a alegação de que seria contribuinte direta.

9. No que se refere à alegada presunção de dissolução irregular apta a imputar responsabilidade tributária pessoal ao administrador, incabível a sua análise nesse momento processual vez que não se trata de fato novo e não foi apresentado pelo Distrito Federal em sua defesa. Tal argumento constitui indevida inovação recursal que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

10. Configurada a falha da Administração, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

11. Considerando a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débitos inexistentes, bem como os prejuízos à imagem da parte autora, o caráter pedagógico da indenização, a condição econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem revela-se excessivo para os fins compensatórios pretendidos. Assim, mostra-se mais adequado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se apresenta suficiente para reparar o abalo moral sofrido, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, constitui medida eficaz de desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.